Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-09.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (AGRAVANTE), D. K. S. - CPF: 088.896.671-76 (AGRAVADO), EDNEIA MITIE KASHIWAGI - CPF: 622.058.031-15 (AGRAVADO), EDNEIA MITIE KASHIWAGI - CPF: 622.058.031-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO – NECESSIDADE – CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS – INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“[..
.]
A definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. [...]”
(TJMT, AI n.º 1013906-96.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 03/12/2019, publicado no DJE em 09/12/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020